Tribunal: TJDFT
Processo: 0705845-27.2019.8.07.0004
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por opostos por RENAULT DO BRASIL S.A. em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto. Alega haver omissão no julgado quanto à alegada negativa de envio do veículo (pela parte Autora) para efetuar reparo em garantia, isto porque, no caso em apreço, o suposto atraso no reparo do veículo que ensejou a reparação moral estipulada em sentença e mantida no r. acórdão, deu-se única e exclusivamente em razão da parte Autora/Embargada.
II. Os Embargos de Declaração são o instrumento apropriado para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
III. No caso em exame não se configura o vício alegado pela parte, pretendendo esta, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no acórdão.
IV. Neste sentido, os embargos apresentados apenas reforçam os mesmos argumentos já apresentados no recurso inominado, tendo a matéria sido expressamente decidida, nos seguintes termos: “(...) V. Não há nos autos qualquer comprovação que demonstre que o reparo não teria ocorrido em tempo hábil em razão da negativa da parte recorrida. Tal comprovação poderia ser facilmente realizada com a juntada da data de entrada da peça na concessionária e da ordem de serviço supostamente aberta em 17/04/2019 (data da revisão do veículo). Deve, pois, a parte recorrente suportar o ônus da sua desídia com relação à produção probatória (art. 373, II, CPC).”
V. Portanto, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.